Tribunal: TJBA
Processo: 8010199-32.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010199-32.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA EMBARGADO: JAIR MARCELO Advogado(s): LENILSON SILVA COSTA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NOS PROVENTOS SOBRE O QUE EXCEDER O TETO SIMPLES DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, erro material e/ou contradição previstos no artigo 1022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. 2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pela embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos simultaneamente com a finalidade meramente prequestionadora. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de n. 8010199-32.2020.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado JAIR MARCELO ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da relatora.